Tribunal: STF
Processo: HC 203218
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público denunciou os pacientes, policiais militares, considerados os crimes dos artigos 242, § 2º, incisos I e II (roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de pessoas), do Código Penal Militar e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal. Narrou identificada, a partir de dados resultantes de interceptações telefônicas, a associação, entre os pacientes e corréu, voltada à prática de crimes. Ressaltou haverem, em 22 de junho de 2016, mediante o emprego de arma de fogo, invadido a residência de Francisco Gustavo Vitoriano Pinheiro e subtraído 1 motocicleta, perfumes e telefone celular. Realçou o recebimento de propina, no valor de R$ 1.500,00, para a realização do roubo. Mencionou a gravação, em vídeo, da ação criminosa. 
    Instado pelo Juízo da Auditoria Militar do Estado do Ceará, aditou a inicial acusatória para acrescentar a imputação do crime do artigo 308, § 1º (corrupção passiva com causa de aumento por infração de dever funcional), do diploma penal militar.
    O Juízo recebeu as peças – processo-crime nº 0131164-19.2018.8.06.0001. Apresentada resposta à acusação, destacou lastreada a denúncia em procedimento investigatório criminal no qual reveladas materialidade e indícios de autoria. Afastou a arguição de nulidade dos dados obtidos mediante captação telefônica, uma vez autorizados, pelo Juízo da Segunda Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza/CE, a medida e o compartilhamento da prova. Concluiu não ser caso de absolvição sumária, ausente situação versada no artigo 397 do Código de Processo Penal.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma desproveu o recurso em habeas corpus nº 131.406/CE.
    O impetrante tem como inadmissível a prova oriunda de processo em curso na Segunda Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza/CE, uma vez não instruída a denúncia com o ato que resultou na autorização do monitoramento telefônico. Alega não haver justa causa a viabilizar a ação penal. Diz contrariado o teor do verbete vinculante nº 14 da Súmula. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. Busca, alfim, o trancamento. 
    Consulta, em 17 de junho de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo na fase de instrução.
    2. A suspensão de processo-crime é excepcional. Indispensável é a ilegalidade manifesta.
    O Juízo assentou fundamentada a denúncia em procedimento investigatório criminal conduzido pelo Ministério Público, no qual coligidos áudios de conversas interceptadas e gravação, em vídeo, da prática criminosa, a indicarem materialidade e autoria. Ressaltou válidas as informações apresentadas, destacando a autorização do Juízo da Segunda Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza/CE – por meio da qual deferida a interceptação no processo nº 0036868-10.2015.8.06.000. 
    A análise do processo revela disponibilizado, à defesa, o acesso às mídias contendo os áudios, com as respectivas transcrições, e o vídeo (documento nº 5, folhas 225 e 226), viabilizados o contraditório e a ampla defesa. Inexiste contrariedade ao enunciado vinculante nº 14 da Súmula.
    Ante os dados a respaldarem o teor da imputação, tem-se configurada a justa causa.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator